Tribunal: TJDFT
Processo: 0725758-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0725758-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LTI SEGUROS S/A, CW TECHNOLOGY LTDA AGRAVADO: PAULO GALVAO NOVAES D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, nos autos da ação de ressarcimento de valores erroneamente encaminhados via PIX, no 0702757-74.2025.8.07.0002 (Id 73346541), ajuizada por LTI SEGUROS S/A, CW TECHNOLOGY LTDA em desfavor de PAULO GALVAO NOVAES, nos seguintes termos: “Da tutela de urgência: Os requisitos para a concessão da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, que exige a demonstração da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Tais requisitos devem ser analisados em sede de cognição sumária, com base nos elementos disponíveis nos autos, sem prejuízo de eventual reavaliação da medida ao longo da instrução processual. No caso em análise, aduziram os requerentes que depositaram, de forma equivocada, R$ 18.203,00 (dezoito mil e duzentos e três reais) na conta do requerido e, por isso, solicitam o imediato bloqueio. Primeiramente, observo que a transferência ocorreu em março de 2025. Assim, eventual bloqueio formalizado nessa data não recairia sobre a referida verba, considerando o lapso temporal decorrido. Além disso, os argumentos levantados demandam o contraditório. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.” Os agravantes, em suas razões recursais, alegam que: (i) o arresto via BACENJUD é a medida para garantir o resultado útil do processo independentemente do tempo decorrido apos o pagamento errôneo; (ii) não há perigo de irreversibilidade da medida; (iii) o agravado já foi notificado extrajudicialmente para devolver o valor agindo de má-fé; (iv) o lastro documental para amparar a medida cautelar é robusto. Requerem o deferimento da tutela antecipada recursal e o provimento definitivo para o imediato bloqueio do valor de R$ 18.203,00 via SISBAJUD. Preparo recursal (Id 73348363). É o relatório. DECIDO. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC) ou deferir antecipação da tutela recursal (art. 300 do CPC). Conforme previsto no parágrafo único do art. 995 do CPC, a eficácia da decisão recorrida é passível de suspensão, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Por sua vez, para a antecipação da tutela recursal devem ser observados os mesmos requisitos do art. 300 do CPC, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, salvo se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. A probabilidade do direito está relacionada à razoabilidade e plausibilidade da subsunção do fato ao direito alegado pela parte interessada, de modo que a tese defendida deve se mostrar provável à luz dos elementos disponíveis nos autos. Sob a ótica da urgência, é sabido que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo se caracteriza pela possibilidade de que uma determinada situação fática, concreta e real, seja apta a tornar ineficaz o provimento do direito após o transcurso de todo o processo pelo perecimento do bem jurídico discutido. Tais análises são feitas em caráter perfunctório, sendo que a ausência de um dos elementos ou a presença da irreversibilidade dos efeitos da decisão, são fatores que impedem o deferimento da tutela provisória pretendida. Em princípio, a tutela cautelar visa garantir e assegurar a efetividade do processo principal. Entretanto, da leitura dos autos de origem, não consta dos autos indício relacionado ao equívoco apontado, tampouco às tentativas de contato com o réu, especialmente pelo fato de que o documento de Id 237491176 não tem comprovação de envio. Ademais, não há elemento que denote a falta de condição financeira do réu para caracterizar a necessidade assecuratória pretendida e apta a caracterizar a urgência alegada. Assim, em análise perfunctória, não se vislumbra o indício de resistência na devolução do valor pretendido, o que exige o prévio exercício de contraditório como mencionado na decisão agravada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela provisória recursal. Comunique-se ao Juízo na origem, dispensando-se as informações. Excepcionalmente, considerando que o réu/agravado ainda não foi citado, deixo de determinar a sua intimação para apresentar contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital